Tribunal: TJMT
Processo: 0016867-57.2015.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016867-57.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELETRO CAR PECAS LTDA - ME - CNPJ: 26.786.657/0001-10 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), COOPERSERRA-COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - CNPJ: 07.931.996/0001-06 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPÉNSAVEL – INOCORRÊNCIA – CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURADA – DOCUMENTOS SUFICIENTES À INSTRUÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – CHEQUE PRESCRITO – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – MEMÓRIA DE CÁLCULO DETALHADA

– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DA APRESENTAÇÃO AO BANCO SACADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na petição inicial da ação monitória, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir o processo com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza. 2. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação” (STJ - 2ª Seção - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016). 3. “A
ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual
” (STJ - 4ª Turma - AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/02/2020).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DA SERRA - COOPERSERRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº
0016867-57.2015.8.11.0003
), ajuizada contra a apelante por ELETRO CAR PEÇAS LTDA - ME, rejeitou os embargos monitórios opostos pela ré, e julgou o pedido procedente para “
constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente obrigação da devedora/requerida em pagar a credora os valores descritos nos cheques cobrados na espécie, corrigidos monetariamente, com base no INPC, a partir da data de vencimento dos títulos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
” (cf. Id. nº 77933971).

A apelante insiste na tese de “
ausência de interesse de agir
”, sob o argumento de que “
é de praxe que a credora, de forma extrajudicial, tente negociar com o devedor a fim de facilitar a negociação para ambas as partes e evitar processos desnecessários
”, sendo que “
o CPC traz que, antes de ingressar com qualquer ação judicial, deve-se esgotar a via extrajudicial, através de tentativas de acordo com a parte contraria, evitando restar o autor de interesse processual, sob pena de extinção (arts. 17 e 485, VI, ambos do CPC)
”, contudo, no caso, “
ignorando a norma e a boa-fé, o apelado em nenhum momento tentou contato com a apelante, ingressando com a ação de forma desnecessária
”.

Sustenta a inépcia da petição inicial, pois, segundo afirma, a autora/apelada não instruiu o feito com documento indispensável à propositura da ação (CPC, art. 320), já que, “
na ação monitória, o cálculo adequado se mostra documento indispensável
(...)
, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do autor em detrimento do réu
”, sendo assim, “
considerando que se trata de uma ação monitória de dois cheques, sendo o primeiro no valor de R$ 353077,48, e o segundo no valor de R$ 17.265,00, e que a incidência de juros, nesses casos, dá-se a partir da citação e a correção monetária desde o vencimento dos títulos, temos que o valor efetivamente devido é de R$ 25.764,73, e não R$ 37.743,24, como foi pleiteado pelo apelado na peça inaugural
”, e, então, “
confirmado pela sentença o excesso de execução, a medida correta a ser adotada para coibir condutas indevidas é a extinção do feito sem resolução do mérito
”.

Alega, ainda, a nulidade da sentença em função da

“
ausência de audiência de conciliação
”, uma vez que “
não foi oportunizada, em nenhum momento, a conciliação entre as partes,
(...) (sendo)
suprimido ato essencial para o adequado deslinde do feito
”, o que, a seu ver, “
caracteriza cerceamento de defesa
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecida a carência da ação ou inépcia da inicial, seja decretada a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja declarada a nulidade da sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem para tentativa de conciliação (cf. Id. nº 77933972 e 77933973).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 77933976, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A ação monitória nada mais é do que procedimento especial do processo de conhecimento, tendo por objetivo transformar, em título executivo judicial, prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC, art. 700,
caput
), não havendo, na codificação legal pertinente à matéria, qualquer exigência de prévia notificação do devedor como requisito para a propositura de ação dessa natureza, muito menos de se “
esgotar a via extrajudicial, através de tentativas de acordo com a parte contraria
”, na verdade, essa tese recursal sequer faz o menor sentido lógico-jurídico, indo de encontro com a própria ideia do procedimento monitório, além das máximas constitucionais do acesso à justiça (CF, art. 5º, inciso LXXIV) e inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV).

Além dos requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, na petição inicial da monitória, cumpre ao autor explicitar, de modo específico, a importância devida e instruir os autos com a respectiva memória de cálculo (CPC, art. 700, §2º, I), e, no caso, ao apresentar a cópia dos cheques prescritos (cf. Id. nº 77931545 - pág. 1), a Eletro Car instruiu o feito com documento indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), e, ao definir a importância de R$ 17.265,00 como a devida, com apoio em memória de cálculo com demonstrativo de
índices aplicados
(cf. Id. nº 77931545 - pág. 2 e 3), satisfez perfeitamente os requisitos legais específicos exigidos à admissão da monitória.

Registro, no mais, que,
à instauração do pleito monitório, exige-se que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
”
(STJ -
QUARTA TURMA, - AgRg no AREsp 559.231/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 10/03/2015), então, sob esse enfoque, eventual imprecisão do cálculo, seja de método, seja de índice, em nada interfere nos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo; para encerrar a questão,
o STJ também já fixou a tese repetitiva de que

“
a petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento,
assegurando-se, na sua ausência ou insuficiência, o direito da parte de supri-la, nos termos do art. 284 do CPC
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1154730/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 08/04/2015, DJe 15/04/2015).

Sobre o cálculo em si, não procede a crítica recursal da ré de que o correto seria a incidência dos juros de mora só a partir da data da citação, eis que, conforme outra tese repetitiva do STJ, “
em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento, em sede de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 1.036 do CPC/2015), de que: ‘Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação’. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1386668/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Por fim, valendo-me mais uma vez da
jurisprudência do STJ, “
a ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo, especialmente quando a parte não demonstrar qualquer prejuízo pela não realização do ato processual
”
(STJ – Quarta Turma – AgInt no AREsp 1406270/SP, Rel. Minª. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/02/2020), e, no caso, sequer há sugestão de qual teria sido o prejuízo enfrentado pela ré na espécie.

Pelo exposto, desprovejo o recurso,
e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022